Tribunal: TJMT
Processo: 1005370-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005370-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAYCON DOUGLAS PEDROSO LINO GUSMAO - CPF: 047.140.441-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO DÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL À FALTA DE PROVA DA CONSTITUIÇAO DO DEVEDOR EM MORA – INSTRUMENTO DE NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADO VIA POSTAL PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – PROVIDÊNCIA SUFICIENTE – DEC.-LEI N° 911, ART. 3o, §3o - PROTESTO DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE QUALQUER OUTRA PROVIDÊNCIA NOTIFICATÓRIA SUPLEMENTAR – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial
encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desimportante à questão não ter ele recebido pessoalmente o aviso ou negar a autenticidade da assinatura, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela apelante contra MAYCON DOUGLAS PEDROSO LINO GUSMÃO, considerando “que a comprovação da constituição da mora, exigida pelo Decreto-Lei n. 911/69, não está demonstrada”, impondo-se, portanto, “o reconhecimento da ausência de pressuposto processual da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC”, indeferiu a petição inicial, julgando extinta “a lide sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, IV, ambos do Código de Processo Civil” (cf. Id. no 127676496).

A autora/apelante afirma que o instrumento da notificação destinada à constituição do devedor em mora foi encaminhado via postal para o endereço contratual (Rua Lambari, no 07, complemento 03, Bairro Dr. Fábio 2, Cuiabá/MT, CEP 78.052-256), embora tenha sido devolvido ao remetente pelo motivo “Não Procurado”, de modo que, feita a tentativa de notificação junto a endereço contratual, restou cumprida a exigência prevista no §3o do art. 3o do Dec.-lei no 911/69, sendo, pois, descabida o indeferimento da petição inicial.

A apelante também menciona que “a constituição em mora (do devedor) foi regularmente efetivada, tendo em vista que o INSTRUMENTO DE PROTESTO juntada é documento hábil para a constituição em mora o devedor (Instrumento de Protesto em anexo).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja considerada “válida a constituição em mora do devedor” (cf. Id. no 127676498).

Sem oferta de contrarrazões em virtude da falta de citação do réu/apelado.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito nos seguintes termos:

Mapfre Seguros Gerais S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Maycon Douglas Pedroso Lino Gusmao, no entanto, não comprovou corretamente a mora do requerido.

O requerente foi intimado para emendar a inicial, consoante decisão de Id 77027327, visto que não comprovou a entrega da notificação ao requerido.

No entanto o banco autor compareceu ao Id 77598831, juntando aos autos instrumento de protesto, intimando o requerido por meio de edital publicado em jornal eletrônico.

Quando intimado pela segunda vez, através da decisão junto ao Id 79500763, para cumprir com a decisão judicial anterior, visto que não houve tentativa de notificação pessoal do requerido, o banco requerente juntou aos autos comprovante de edital de intimação do requerido por meio eletrônico (Id 81571162), outro documento inválido

Sobre a notificação pessoal do devedor fiduciário, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, e, no caso dos autos, verifico que inexiste prova de que a notificação do devedor chegou ao seu destino, ou seja, o endereço constante no contrato, razão pela qual não pode ser atendida a exigência específica do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, qual seja a comprovação da mora.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, com espeque no Decreto-Lei 911/69.

Assim, a notificação pessoal do devedor se integraliza depois de verificados seus requisitos, ou seja, a comprovação da efetiva comunicação a que pretendeu.

(...)

Portanto, considero que a comprovação da constituição da mora, exigida pelo Decreto-Lei n. 911/69, não está demonstrada, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em consequência, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)

A autora/apelante juntou aos autos cópia de notificação extrajudicial enviada, via carta com aviso de recebimento, para o endereço indicado pelo próprio réu/devedor no instrumento do contrato objeto da lide, a saber, “Contrato de Alienação Fiduciária n.
081-206 0203.00
” (cf. Id. no
127676477
), e, conforme consta assinalado no extrato aviso de recebimento, a devolução da correspondência ocorreu porque o destinatário não pôde ser encontrado no endereço, daí a indicação da mensagem postal “Não Procurado”, circunstância que confirma que a comunicação remetida pela credora é, sim, válida e eficaz para fins de atendimento do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do
Decreto-Lei no 911/69, até porque o
endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor, e, sendo assim, como acima sublinhado, reputa-se válida e eficaz a comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço constante do contrato.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
reformar a sentença que decretou a morte prematura da instância, e determinar o retorno dos autos à origem para seja admitido e retomado o processamento da busca e apreensão até seus ulteriores termos.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022